Tribunal: TJDFT
Processo: 0724543-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724543-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO WILSON OLIVEIRA GOMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação e homologou os valores apresentados pelo ora agravado, em sede de liquidação e cumprimento de sentença individual do processo no 0701159-81.2018.8.07.0018, movido pelo SINDSER/DF (autos no 0715525-86.2022.8.07.0018, ID no 156995563). 2. O agravante, em suma, afirma que a decisão deve ser reformada, pois considerou que a alíquota mais elevada (27,5%) incidiu sobre o auxílio creche recebido pelo agravado. 3. Explica que os cálculos apresentados pela parte adversa e homologados na decisão foram elaborados de maneira incorreta, pois deve ser verificada a “alíquota efetivamente aplicada no caso concreto e não daquela teoricamente prevista na tabela progressiva do imposto de renda” - ID no 48081317, pág. 5. 4. O Distrito Federal também aponta a ausência de provas sobre qual alíquota foi efetivamente aplicada e o valor retido a título de imposto de renda na parcela do auxílio-creche pleiteada pelo agravado nos autos de origem. 5. Nesse cenário, alega excesso de execução e defende a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificar tecnicamente os cálculos apresentados pelas partes em relação ao título executivo proferido na ação coletiva. Cita o princípio da indisponibilidade do interesse público para reforçar a sua tese. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso da execução e homologar como devido o valor apresentado na impugnação, nos termos da sua planilha de cálculos. 7. Sem preparo diante da isenção legal. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. O agravado ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo SINDSER/DF contra o Distrito Federal (autos no 0701159-81.2018.8.07.0018). Os pedidos foram julgados procedentes para (i) declarar a inexistência de relação jurídica para o recolhimento de IRPF sobre as parcelas do auxílio-creche e condenar o ente da federação à repetição de indébito dos valores indevidamente descontados. A sentença transitou em julgado em 14/6/2018. 11. A discussão versa sobre o excesso de execução indicado pelo agravante decorrente da forma de calcular o valor da dívida, que teria gerado uma diferença a maior de R$ 7.912,83 (ID no 156543176, págs. 1-2 dos autos originários). 12. A planilha apresentada pelo exequente/agravado considerou que a maior alíquota do imposto de renda pessoa física (27,5%) incidiu em todos os meses em que recebeu o auxílio-creche. Entretanto, não trouxe os respectivos contracheques (ID no 138546488, pág. 10). Posteriormente foram juntadas as fichas financeiras anexadas ao ID no 153766993 a 153770350. 13. Já o agravante considera que depois das deduções, a base de cálculo e o valor retido deve observar os percentuais de cada faixa de tributação do imposto de renda, na forma descrita na manifestação técnica de ID no 156543178 (autos originários). 14. Com as informações e elementos documentais constantes no cumprimento de sentença é inviável identificar se em todos os meses exigidos pelo agravado foi retida a maior alíquota do imposto de renda sobre a parcela do auxílio-creche que deverá ser devolvida. 15. A justificativa para os cálculos apresentada pelo agravado também não se referiu às faixas de tributação do imposto de renda pessoa física, não podendo ocorrer a presunção de que deve ser considerada a maior alíquota prevista. 16. A ausência desses dados é suficiente para gerar dúvidas sobre a higidez da planilha apresentada pelo agravado, pois a restituição pretendida não pode considerar, como regra, a maior alíquota prevista para o desconto do imposto de renda pessoa física (27,5%). Além disso, existem outros aspectos técnicos que precisam ser considerados, tais como a tabela vigente na época de cada desconto em relação aos valores das respectivas faixas salariais do servidor. 17. Diante da divergência considerável (R$ 7.912,83), da falta de elementos probatórios suficientes para manter os cálculos do agravado e por se tratar de demanda ajuizada contra ente público, que possui prerrogativas para defender o interesse coletivo, os autos devem ser encaminhados à Contadoria Judicial para conferência e apuração da quantia efetivamente devida. 18. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença e afastar eventual homologação do valor do débito, bem como a expedição das ordens de pagamento (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial da Primeira Instância para conferência e apuração do débito, devendo ser considerados os percentuais de cada faixa de tributação do imposto de renda pessoa física (IRPF) e a incidência individual sobre cada valor recebido a título de “auxílio creche/pré-escolar” pelo agravado no período exigido. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 3a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO